Tribunal: TJBA
Processo: 8154457-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154457-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CILENE AMARAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO JOEL COVOLAN DAUM

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANO MORAL INOCORRENTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por CILENE AMARAL DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., tendo como objeto a inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) sem a devida notificação prévia.

II. Questão em discussão
2.
Discute-se se a instituição financeira tem o dever de notificar previamente o consumidor antes da inclusão de seus dados no SCR, e se a ausência dessa notificação, por si só, configura dano moral indenizável, mesmo diante da existência de outras inscrições legítimas.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência reconhece que o SCR possui natureza assemelhada a cadastro restritivo de crédito, o que impõe à instituição financeira o dever de notificar previamente o consumidor, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC.

4.
A responsabilidade pela notificação prévia é exclusiva das instituições financeiras, conforme dispõe o art. 13 da Resolução BACEN nº 4.571/2017.

5.
A ausência de notificação prévia caracteriza irregularidade na inscrição, impondo-se a exclusão do registro.

6.
No tocante ao dano moral, não restou demonstrado prejuízo concreto, tampouco limitação ao crédito decorrente do registro impugnado, sendo insuficiente a mera alegação de abalo à honra ou à dignidade para configurar responsabilidade civil objetiva.

7.
A jurisprudência do STJ (REsp 1099527/MG) reconhece que a inscrição no SCR pode gerar efeitos restritivos de crédito, mas exige demonstração específica do dano.

8.
Verificada a ilicitude da conduta pela ausência de notificação, mas ausente prova do dano efetivo, impõe-se o parcial provimento do recurso, com a exclusão do registro e o indeferimento do pedido de indenização.

IV. Dispositivo e tese
9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. "A instituição financeira é responsável por notificar previamente o consumidor antes da inclusão de informações no Sistema de Informações de Crédito (SCR), conforme o art. 43, § 2º, do CDC c/c art. 13 da Resolução BACEN 4.571/2017. 2. A ausência de notificação enseja a exclusão do registro, mas a reparação por danos morais depende de prova do efetivo abalo, não se presumindo do simples lançamento no sistema."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8154457-93.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CILENE AMARAL DOS SANTOS
, e apelada
REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça